Tribunal: TJDFT
Processo: 0000509-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 155 do CPP veda ao julgador fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, devendo existir provas suficientes produzidas em Juízo.

2. O crime de ameaça somente ocorre quando a vítima efetivamente teme que o autor do delito cumpra o mal grave que prometeu.

3. Recurso conhecido e desprovido.